Tribunal: TJES
Processo: 0000288-06.2022.8.08.0057
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000288-06.2022.8.08.0057

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WESLEY MARCIO SCHIFLER e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. EMISSÃO DE CHEQUE SEM PROVISÃO DE FUNDOS. MATERIALIDADE COMPROVADA POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. AUTORIA CONFIGURADA EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO AO CORRÉU. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO E DE LIAME SUBJETIVO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS APELANTES. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal, em razão da obtenção de vantagem ilícita mediante emissão de cheque sem provisão de fundos.

2.
Consta da denúncia que os réus, em comunhão de desígnios, adquiriram uma bomba de irrigação mediante pagamento com cheque posteriormente devolvido (motivo 25), induzindo a vítima em erro e causando prejuízo
patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
Há três questões em discussão: (i) verificar a suficiência do conjunto probatório para a manutenção da condenação de ambos os apelantes; (
ii
) analisar a existência de dolo e de liame subjetivo apto a caracterizar a coautoria; e (
iii
) examinar eventual necessidade de readequação da resposta penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do boletim de ocorrência, do cheque devolvido, da apreensão do bem e dos elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório.

5.
Quanto a um dos apelantes, o conjunto probatório revela-se harmônico e suficiente para demonstrar sua atuação direta na negociação fraudulenta, evidenciando o dolo e a obtenção da vantagem ilícita.

6.
Depoimentos testemunhais confirmam sua participação central na cadeia fática, inclusive na intermediação e concretização do negócio jurídico fraudulento, não havendo espaço para absolvição.

7.
Diversamente, em relação ao corréu, a prova produzida não atinge o grau de certeza necessário para sustentar a condenação criminal.

8.
As circunstâncias atribuídas a este se limitam à indicação do anúncio e ao acompanhamento do outro acusado até o local, sem demonstração concreta de participação no ardil, na negociação ou na obtenção de vantagem.

9.
Não há prova segura de adesão ao dolo específico do crime de estelionato, tampouco de liame subjetivo caracterizador da coautoria, sendo insuficientes os elementos colhidos para afastar a presunção de inocência.

10.
A ausência de oitiva da vítima em juízo e a fragilidade do conjunto probatório em relação ao corréu reforçam a dúvida razoável quanto à sua participação consciente no delito.

11.
Impõe-se, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a absolvição de um dos apelantes, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

12.
Um recurso provido e outro desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, negar provimento ao recurso de Wesley Marcio Schifler e dar provimento ao recurso de Alessandro Pagel, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000288-06.2022.8.08.0057
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WESLEY MARCIO SCHIFLER, ALESSANDRO PAGEL
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ISABELLY MALACARNE DOS PASSOS - ES33393, THAINARA ALVES DIAS FERREIRA - ES38933
Advogado do(a) APELANTE: BRUNA RAMOS CAPRINI - ES31421

VOTO

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal, interpostos por
WESLEY MARCIO SCHIFLER
e
ALESSANDRO PAGEL,
contra sentença proferida pelo Juízo de Águia Branca - Vara Única (id 17863165) que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, os condenou pela prática do crime de estelionato (Art. 171,
caput
, do Código Penal).
Wesley
foi condenado à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa.
Alessandro
foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais do réu
Wesley Márcio
Schifler
(id 17863171), a defesa sustenta, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, alegando ausência de comprovação segura da autoria e do dolo, pugnando pela absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por sua vez, nas razões recursais do réu
Alessandro
Pagel
(id 17863177), a defesa também sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, afirmando inexistir demonstração de dolo ou de liame subjetivo apto a caracterizar a coautoria. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, alternativamente, a fixação de regime inicial mais brando.

Sobre os fatos
, narra a denúncia que, no dia 04 de setembro de 2019, na zona rural do município de Águia Branca/ES, os denunciados Wesley Márcio
Schifler
e Alessandro
Pagel
, agindo em comunhão de desígnios, teriam obtido vantagem ilícita em prejuízo da vítima
Raimundo Quintino
Verteiro
, consistente na aquisição de uma bomba de irrigação pelo valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), mediante o emprego de meio fraudulento, consistente na emissão de cheque sem provisão de fundos, posteriormente devolvido pelo motivo 25 (cancelamento do talonário), induzindo a vítima em erro e causando-lhe prejuízo patrimonial.

Feitos esses esclarecimentos, e após detida análise dos autos, verifico que a materialidade delitiva
encontra-se
devidamente comprovada, por meio do boletim de ocorrência, do cheque devolvido por ausência de provisão de fundos (motivo 25), da apreensão da bomba hidráulica, bem como pelos elementos informativos confirmados em juízo.

No tocante à autoria, em relação ao apelante
Wesley Márcio
Schifler
, o conjunto probatório revela-se coeso e harmônico, indicando ser ele o principal responsável pela negociação do bem.

Com efeito, a testemunha
Alex
Thiarlys
Rosa
relatou conhecer Wesley há bastante tempo e afirmou que este lhe mencionou possuir uma bomba hidráulica para venda. Como não tinha interesse na aquisição, Alex repassou a informação a
Thiago Pereira Trancoso,
que acabou comprando o equipamento de Wesley por intermédio daquele.

Thiago, por sua vez, narrou os desdobramentos posteriores envolvendo a bomba, inclusive sua apreensão policial, circunstâncias que, conjugadas com os demais elementos probatórios, corroboram a participação central de Wesley na cadeia fática
delitiva.

Ademais, a denúncia atribui a Wesley atuação direta na aquisição fraudulenta do bem, mediante utilização de cheque sem provisão idônea, narrando que ele compareceu à residência da vítima, acompanhado de Alessandro, e realizou o pagamento posteriormente frustrado.

A sentença também consignou que, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, aliados à prova documental e à apreensão do objeto, foram suficientes para comprovar a autoria e a materialidade, especialmente em relação a Wesley, cuja atuação se mostra central ao longo da instrução.

Nesse contexto, não há espaço para a absolvição pretendida, uma vez que os elementos produzidos em juízo são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Diversa, contudo, é a situação de
Alessandro
Pagel
.

Em relação a este, a prova produzida não atinge o grau de certeza necessário à manutenção da condenação criminal.

A própria sentença fundamenta a condenação, essencialmente, no fato de o acusado ter visualizado o anúncio do bem, encaminhado a informação a Wesley e o acompanhado até o local da aquisição, além de mencionar registros processuais pretéritos.

Todavia, tais circunstâncias, isoladamente ou em conjunto, não demonstram, de forma segura, que Alessandro tenha aderido ao dolo de fraudar a vítima, participado das tratativas essenciais, efetuado o pagamento ou obtido qualquer vantagem econômica.

Em seu interrogatório, Alessandro afirmou que apenas indicou o anúncio e acompanhou Wesley até o local, sem participar da negociação ou interferir na forma de pagamento, versão que não foi afastada por prova judicial robusta em sentido contrário.

Outrossim, as testemunhas ouvidas não atribuíram ao apelante qualquer conduta concreta relacionada ao ardil descrito na denúncia, limitando-se a relatar circunstâncias que evidenciam, com maior nitidez, a atuação de Wesley.

Acresce que a vítima não foi ouvida em juízo, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva após tentativas infrutíferas, circunstância que fragiliza ainda mais a imputação dirigida a Alessandro.

De igual modo, eventual condenação anterior ou existência de outro processo não autorizam, por si sós, a conclusão de sua participação no delito ora apurado, sob pena de indevida responsabilização fundada em antecedentes, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

Diante desse cenário, a participação de Alessandro
Pagel
revela-se periférica e cercada de dúvidas, inexistindo prova segura de adesão consciente à prática delitiva.

Impõe-se, portanto, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente absolvição, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de
WESLEY MARCIO SCHIFLER
e, em contrapartida,
dou provimento
ao recurso de
ALESSANDRO PAGEL
, para absolvê-lo da imputação que lhe foi feita, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Mantém-se, quanto a Wesley Márcio
Schifler
, a sentença condenatória em todos os seus termos.

Considerando a interposição do presente recurso,
arbitro, em favor da defensora dativa,
Dra. BRUNA RAMOS CAPRINI - OAB ES31421
,
o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de
honorários advocatícios, nos termos do que prevê o art. 85, §§ 2o, 8o e 11o,
do CPC.

Dou as matérias por
prequestionadas
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.